Tribunal: TJES
Processo: 5004514-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004514-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA e outros (4)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004514-43.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA, CORSINA DE MORAES SANDRINI, CLAUDIO LUIZ DE MORAES SANDRINI, ADRIANO DE MORAES SANDRINI, ROSANA MARIA VANTIL SANDRINI

Advogados do(a) AGRAVANTE: RUBIA HENRIQUES TOZZI - ES19245, LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: RUBIA HENRIQUES TOZZI - ES19245, LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: RUBIA HENRIQUES TOZZI - ES19245, LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: RUBIA HENRIQUES TOZZI - ES19245, LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: RUBIA HENRIQUES TOZZI - ES19245, LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) AGRAVADO: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Pemagran Pedras Mármores e Granitos Ltda e outros
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que nos autos do processo nº 0004754-89.2019.8.08.0011, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos embargantes, ora agravantes.

Em suas razões, os agravantes sustentaram (ID 2658747): i) necessidade de concessão do beneplácito para garantia do acesso à justiça.

Proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 2841497).

O agravado apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 2978497).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004514-43.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA, CORSINA DE MORAES SANDRINI, CLAUDIO LUIZ DE MORAES SANDRINI, ADRIANO DE MORAES SANDRINI, ROSANA MARIA VANTIL SANDRINI

Advogados do(a) AGRAVANTE: RUBIA HENRIQUES TOZZI - ES19245, LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: RUBIA HENRIQUES TOZZI - ES19245, LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: RUBIA HENRIQUES TOZZI - ES19245, LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: RUBIA HENRIQUES TOZZI - ES19245, LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: RUBIA HENRIQUES TOZZI - ES19245, LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) AGRAVADO: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 0004754-89.2019.8.08.0011, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos embargantes, ora agravantes.

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 2841497).

Não obstante a conclusão do Juízo singular, entendo que em se tratando de pessoa física, há presunção de veracidade da declaração realizada na petição inicial, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ademais, caso não seja dado provimento ao presente recurso, o direito de acesso à justiça dos agravantes seria tolhido de maneira indevida, em afronta ao princípio constitucional.

Em casos análogos, assim se posicionou o nosso Egrégio Sodalício:

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção, bem como garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no seu inciso LXXIV.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 008179000172, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018).

As regras atinentes à gratuidade da justiça tem a nobre finalidade de possibilitar o acesso à justiça e efetivar os direitos fundamentais esculpidos nos incisos LXXIV e XXXV do art. 5º da Constituição Federal.
(TJES, Classe: Apelação, 024130344872, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 27/04/2018).

Ademais, no que se refere à pessoa jurídica, entendo também assistir-lhe razão, haja vista que os documentos anexados ao presente recurso demonstram que a empresa agravante encontra-se em recuperação judicial e impossibilitada, no momento, de promover o recolhimento das custas processuais.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de
REFORMAR
a r. decisão vergastada e
DEFERIR
o pedido de gratuidade da justiça em favor dos agravantes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO VERACIDADE DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. ACESSO À JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUPORTAR AS CUSTAS DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não obstante a conclusão do Juízo singular, entendo que em se tratando de pessoa física, há presunção de veracidade da declaração realizada na petição inicial, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. 2. Ademais, caso não seja dado provimento ao presente recurso, o direito de acesso à justiça dos agravantes seria tolhido de maneira indevida, em afronta ao princípio constitucional. 3. Ademais, no que se refere à pessoa jurídica, entendo também assistir-lhe razão, haja vista que os documentos anexados ao presente recurso demonstram que a empresa agravante encontra-se em recuperação judicial e impossibilitada, no momento, de promover o recolhimento das custas processuais.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.